Tribunal: TJSP
Processo: 1506377-64.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação. Roubo majorado. Recurso defensivo pretendendo a nulidade do reconhecimento pessoal e a consequente absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação e o abrandamento das penas finais.
Da condenação. Conjunto probatório robusto. Suficiente para ensejar a condenação. Relato da vítima que se mostra coerente e foi integralmente

Ementa:
Apelação. Roubo majorado. Recurso defensivo pretendendo a nulidade do reconhecimento pessoal e a consequente absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação e o abrandamento das penas finais.
Da condenação. Conjunto probatório robusto. Suficiente para ensejar a condenação. Relato da vítima que se mostra coerente e foi integralmente agasalhado pelo restante do conjunto probatório. Embora o reconhecimento pessoal patrocinado na delegacia tenha ocorrido heterodoxamente, necessário reconhecer o distinguishing quanto ao acórdão do HC 598.886/SC, do Superior Tribunal de Justiça, consoante precedente da mesma Corte Superior. Isto porque outros elementos amparam a identificação da autoria delitiva. Réu surpreendido em posse de parte da res e com adornos pessoais reconhecidos pela vítima como idênticos aos utilizados pelo roubador. Reconhecimento pessoal renovado em juízo, com segurança e descrição das características físicas do réu. Versão defensiva desacreditada e isolada nos autos. Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas.
Da individualização das penas. Incremento das penas-base mantido. Réu que ostenta maus antecedentes e cometeu o delito enquanto usufruía de livramento condicional. Fração de aumento de 1/5 que se apresenta razoável e proporcional à duplicidade de circunstâncias judiciais negativas. Na segunda fase, bem reconhecida a agravante da reincidência. Na fase derradeira, considerando a concorrência das causas de aumento (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), viável a incidência do disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, aplicando-se apenas a fração maior, de 2/3. Regime fechado mantido. Sursis e conversão da carcerária em restritivas de direitos incabíveis.
Recurso conhecido e desprovido.